Tribunal: TJBA
Processo: 8078143-75.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8078143-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RAFAEL LUCAS DA SILVA e outros Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como LUIZ EDUARDO DE SOUZA BRITO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CASA NOVA -BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ADIAMENTOS JUSTIFICADOS. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REDESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. MOTIVO FÚTIL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor do paciente Rafael Lucas da Silva, preso preventivamente desde 26/03/2025, acusado de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, em que a Defesa pleiteia o reconhecimento de excesso de prazo para a formação da culpa, com consequente relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (I) definir se há excesso de prazo na custódia preventiva apto a caracterizar constrangimento ilegal, à luz do princípio da razoável duração do processo; (II) estabelecer se as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR A aferição do excesso de prazo não decorre de contagem aritmética, devendo observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do feito, o número de acusados e a dinâmica processual. O processo tem curso regular e a redesignação da audiência de instrução e julgamento para a data de 09/02/2026 foi por motivo justificado, cabendo destacar a promoção da magistrada que antes conduzia o feito para outra unidade jurisdicional, circunstância que rechaça a alegação de desídia ou inércia do Poder Judiciário. A gravidade concreta da conduta justifica a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública, pois consta que o paciente e o corréu de prenome Bruno teriam atraído o ofendido para uma suposta caçada na zona rural e, motivados por uma dívida de drogas de valor irrisório (R$ 50,00), ceifaram a vida da vítima com golpes de picareta (instrumento conhecido como "chibanca"). Ato contínuo, ocultaram o cadáver em uma cova rasa no local. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias do caso e do risco concreto à ordem pública. Condições subjetivas favoráveis, ainda que existentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 319, 647 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 933.892/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.10.2024; STJ, AgRg no RHC 212.304/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.04.2025; STJ, AgRg no HC 889.546/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgRg no HC 967.130/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2024. Vistos, discutidos e relatados estes autos de habeas corpus n° 8078143-75.2025.8.05.0000, no qual figuram como impetrante Luiz Eduardo de Souza Brito, OAB/BA nº 48.330, e, como paciente, RAFAEL LUCAS DA SILVA, sendo apontada como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026.